Tribunal: TJDFT
Processo: 0752716-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752716-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMICIANO MANOEL DO NASCIMENTO AGRAVADO: DILSON DE PAULA D E C I S Ã O Vistos e etc. O agravante opôs embargos de declaração no ID 68570092 em face da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento por inovação recursal e indevida supressão de instância. Em suma, o embargante argumenta que “Acentua-se claramente que a impenhorabilidade apontada no Recurso de Agravo de Instrumento, não consiste em inovação recursal, pois, o ataque à DIGNIDADE HUMANA é patente.”. É o relatório. Passo a decidir. De partida, cumpre ressaltar que os embargos de declaração consubstanciam recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. Há omissão quando odecisumse abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Ocorre contradição quando o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional. Com a devida vênia, mas nenhuma dessas hipóteses se verifica. De uma simples leitura da decisão embargada, constata-se a oportuna análise da inovação recursal e indevida supressão de instância. Confira-se: “Infere-se das razões recursais (ID 67156114) que o recorrente defende a tese de que enfrenta dificuldades financeiras e de saúde, o que comprometeria sua capacidade de arcar com as obrigações decorrentes da condenação posta em cumprimento de sentença. Busca limitar os pagamentos a 30% de seus rendimentos, de modo a preservar a sua subsistência. Argumenta que o Código de Processo Civil (art. 805) e a jurisprudência sustentam que a execução deve ser o menos gravosa possível ao devedor, garantindo equilíbrio entre o direito do credor e a dignidade do devedor. Analisando os autos de origem, notadamente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo ora recorrente (ID 212426788 da origem), verifica-se que a tese defendida no recurso sequer foi mencionada perante o i. Juízo a quo, o que, infelizmente, caracteriza inovação recursal e indevida supressão de instância. Nesse passo, impende ressaltar que a matéria não arguida na instância a quo tem apreciação vedada pelo tribunal ad quem, máxime pela ausência de demonstração de motivo de força maior, nos termos do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, sob pena de supressão de instância.”. Logo, constata-se que a decisão embargada enfrentou as questões postas com observância e respeito às normas jurídicas aplicáveis a adequada solução da lide, sem que se possa falar em eventual vício. Repele-se, portanto, in casu, a alegação de vício no julgado com base nas condutas descritas no art. 1022 do CPC, uma vez coerente, coesa e clara a fundamentação do julgado. Isso posto, conheço e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator